Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706146-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS RENNER S.A. contra decisão de ID 114313947, proferida em mandado de segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL), no período compreendido entre 1o/1/2022 a 4/1/2022. Afirma, em suma, que é necessária a verificação do fluxo de positivação para exigência tributária em relação ao DIFAL; que deve ser editada nova lei distrital para instituir a exigência; que a Lei Complementar n. 190/2022 deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; que não se sustenta a cobrança do adicional do FECP. Requer, liminarmente, o afastamento do recolhimento do ICMS-DIFAL até o final do exercício financeiro de 2022. Custas recolhidas (ID 33078189). Por intermédio do despacho de ID 33105859, determinou-se manifestação da parte acerca da incongruência entre o pedido contido na petição inicial e o agravo de instrumento. Em resposta (ID 33482742), o agravante reconheceu o equívoco e requereu sua adequação. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que proferida sentença nesta data (ID 117061933), nos autos de origem, que concedeu parcialmente a segurança. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora